Tribunal: TJMT
Processo: 0043674-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LUCAS ARAUJO VASQUES

Número do Protocolo: 43674/2019
Data de Julgamento: 05-03-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO CONFIGURADA - ORDEM CONCEDIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
LUCAS ARAUJO VASQUES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Turma:
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem em favor do Impetrante, Lucas Araújo Vasques, para determinar a nomeação do candidato ao cargo de auxiliar do serviço de trânsito.
O Embargante aduz que a decisão colegiada foi omissa, porque não apreciou suas alegações, especialmente a de que a nomeação é um ato privativo da Administração Pública e deve ser praticado, de acordo com o interesse público.
Além do mais, o certame está dentro do prazo de validade e a determinação de nomeação ofende o princípio da separação dos poderes, conforme o entendimento esposados nos arestos dos Res n. 598.099/MS e 607.590, do Supremo Tribunal Federal.
Feitas essas considerações, o Embargante requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, com a manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento.
A parte Embargada, intimada, deixou de apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de fl. 280.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Turma:
Conforme consignado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem em favor do Impetrante, Lucas Araújo Vasques, para determinar a nomeação do candidato ao cargo de auxiliar do serviço de trânsito.
Para tanto, alega o Embargante que há divergência na fundamentação do Acórdão; que a decisão Colegiada viola o princípio da separação de poderes, bem como o disposto na Lei Complementar n. 101/2000, que prevê a transparência e a compatibilidade de despesas.
Inicialmente, importante consignar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Nessa quadra, caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.
Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.
In casu, da leitura do Acórdão extrai-se que o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo entendeu a existência de violação do direito líquido e certo do Impetrante, o candidato Lucas Araújo Vasques, uma vez que foi aprovado dentro do número de vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, no concurso do Detran, para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito.
Diversamente do sustentado pelo Embargante, não há contradição ou omissão na decisão. Vê-se que se tratando de candidato aprovado, este Órgão Fracionário adota a orientação do STJ, de que está caracterizado o direito subjetivo à nomeação.
No caso dos autos, conforme explicado, o candidato Impetrante/Embargado foi aprovado para as vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, e, embora não tivesse finalizado o prazo do certame, a violação do seu direito ficou configurada, uma vez que a Administração Pública não observou o critério da alternância, ao nomear vários candidatos aprovados, somente da lista de classificação geral.
Nessa toada, o desrespeito ao princípio da reserva de vagas aos portadores de necessidades especiais - princípio constitucional -, está caracterizado, na medida que não se nomeia nenhum candidato aprovado na vaga reservada para PNE.
Em que pese ao Embargante assinalar que não houve manifestação expressa no voto, quanto ao ato de nomeação ser privativo da Administração Pública, verifica-se que a discricionariedade fica em segundo plano, quando configurada a violação do direito líquido e certo de quem o alega, como no presente caso, conforme exaustivamente explicado.
O direito do Embargado de ser nomeado, dentro do quadro de vagas especiais, consignadas no edital, foi preterido, por ato ilegal da autoridade indigitada de coatora.
Posto isso, cai por terra a tese do Embargante de que não há falar em nomeação do Embargado, tendo em vista a necessidade de observância do critério do interesse público, do respeito ao princípio da separação dos poderes, ou ainda, da limitação no orçamento financeiro. Quanto a este último, anota-se que a determinação de nomeação do Embargado, no caso dos autos, não viola as restrições financeiro-orçamentárias, uma vez que o número de vagas contidas no edital corresponde à previsão de despesa.
Sabe-se que a intervenção do Poder Judiciário nas decisões da Administração Pública, somente é permitida quando verificada a ilegalidade do ato, seja ele omisso, ou não, de modo que, no presente caso, a não nomeação do Embargante ao cargo para o qual foi aprovado - ainda que na época da impetração o prazo de validade do certame estava vigente -, violou o direito líquido e certo do candidato, razão pela qual, não há falar em ofensa à separação dos poderes.
Desse modo, entendo que não estão presentes os vícios apontados pelo Embargante no Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança.
Conclui-se, portanto, que o Embargante pretende a rediscussão da matéria que já foi apreciada e julgada.
No que se refere ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a Vogal), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (5o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR